Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703166-12.2019.8.07.0018 AGRAVANTES: GREICIANE CARDOZO DOS SANTOS, NATON FLEURI DE JESUS, JOSE EDMILSON DOS SANTOS, JOSE RIBAMAR MORENO LEMOS, VALDIVINO BERNARDES RABELO, FRANCISCO RIBEIRO GUIMARAES, ALBERTO FREIRES ARAUJO, ROSALINO MOREIRA DA SILVA, ELIOMAR DA SILVA SOARES LOBATO, SEVERINA PEREIRA ANDRADE, ANTONIO ROBERTO DE SOUSA DOURADO, MARILENE DIAS DE ARAUJO, ERNESTO PAULO DOS SANTOS, REGINALDO SILVA, JOSE FLEURI DE JESUS, ROBERTO CARLOS MATEUS DOS SANTOS, JAEL ANTONIO DA SILVA AGRAVADOS: JAEL ANTONIO DA SILVA, GREICIANE CARDOZO DOS SANTOS, NATON FLEURI DE JESUS, JOSE EDMILSON DOS SANTOS, JOSE RIBAMAR MORENO LEMOS, VALDIVINO BERNARDES RABELO, FRANCISCO RIBEIRO GUIMARAES, ALBERTO FREIRES ARAUJO, ROSALINO MOREIRA DA SILVA, ELIOMAR DA SILVA SOARES LOBATO, SEVERINA PEREIRA ANDRADE, ANTONIO ROBERTO DE SOUSA DOURADO, MARILENE DIAS DE ARAUJO, ERNESTO PAULO DOS SANTOS, REGINALDO SILVA, JOSE FLEURI DE JESUS, ROBERTO CARLOS MATEUS DOS SANTOS, DAYANE FRANCISCA DE SOUSA DESPACHO JAEL ANTONIO DA SILVA, GREICIANE CARDOZO DOS SANTOS PEREIRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante, no ID 39312100, sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já os demais recorrentes, por meio das razões de ID 39419130, defendem que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do Tribunal Superior. Repisam os fundamentos lançados no apelo especial e sustentam, ainda, a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido do agravante JAEL ANTONIO DA SILVA, de publicação exclusiva em nome de seus patronos, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004